Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-20.2024.8.11.0032
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-20.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA MARYNARA MANTELLI - CPF: 035.945.881-57 (APELANTE), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. EM SEDE RECURSAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a capitalização de juros moratórios em contrato bancário, mantendo, contudo, a validade da execução quanto ao principal e demais encargos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e contratante atrai a incidência do CDC; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) saber se é válida a capitalização de juros nos contratos firmados; e (iv) saber se há excesso de execução diante da ausência de discriminação adequada dos encargos cobrados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e pessoa física caracteriza relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive em relação às cooperativas.

4. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo demonstração concreta de desvantagem exagerada, o que não se verificou no caso, diante da pequena variação percentual constatada.

5. A capitalização de juros remuneratórios é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo, contudo, indevida a capitalização de juros moratórios, em razão de sua natureza sancionatória.

6. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo discriminada, ônus do qual a parte não se desincumbiu, limitando-se a impugnação genérica, o que impede o reconhecimento de excesso além daquele já identificado na origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito quando configurada a prestação de serviços financeiros a destinatário final. 2. A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios. 3. É admitida a capitalização de juros remuneratórios quando expressamente pactuada, sendo vedada a capitalização de juros moratórios. 4. A alegação de excesso de execução exige demonstração por meio de memória de cálculo discriminada, sob pena de rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §1º, I, e art. 917, §3º; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema 52).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARCELA MARYNARA MANTELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT no bojo dos
Embargos à Execução
opôs em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou parcialmente procedente a demanda, afastando a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa, mas mantendo a validade da execução quanto ao principal.

Alega a apelante que a sentença merece reforma integral, pois não reconheceu completamente o excesso de execução e a nulidade de cláusulas contratuais abusivas. Em suas razões recursais (ID: 352546870), a recorrente inicia requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
"por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme comprovam os documentos anexos". Solicita ainda o recebimento do recurso no duplo efeito, "nos termos do artigo 1.012, §3º, do CPC, concedendo-se efeito suspensivo ativo para sustar os atos executórios até o julgamento final da presente apelação".

No mérito, a apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, conforme Súmula 297 do STJ, argumentando que
"as instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor. A Apelante é consumidora final dos serviços financeiros prestados, fazendo jus à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), especialmente diante da hipossuficiência técnica e econômica frente à cooperativa."

Para reforçar sua alegação, argumenta que os juros remuneratórios praticados são abusivos, pois excedem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS. Segundo a apelante,
"o contrato fixou juros mensais de 1,70% e anuais de 22,41%, enquanto a taxa média BACEN para o mesmo período foi de 1,42% ao mês (18,44% ao ano), configurando evidente abusividade."

Sustenta ainda que a capitalização mensal de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, conforme o Tema 953 do STJ, e que
"a ausência de cláusula clara e destacada no contrato torna indevida a cobrança, impondo-se a limitação dos juros simples."
Quanto ao excesso de execução, argumenta que
"nos termos do art. 917, §2º, do CPC, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à do título. Os cálculos apresentados pelo Sicredi não discriminam adequadamente os encargos aplicados, não permitindo aferir a composição do débito, o que viola os princípios da transparência e boa-fé objetiva."

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação para: a) conceder efeito suspensivo ativo, sustando a execução até o julgamento final; b) reconhecer integralmente o excesso de execução, com recálculo do débito conforme as taxas médias de mercado; c) afastar a capitalização mensal de juros e limitar à taxa média do BACEN; d) aplicar o CDC com inversão do ônus da prova; e) conceder definitivamente os benefícios da justiça gratuita; e f) condenar o apelado nas custas e honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (ID: 352546872), a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT suscita preliminarmente o não recolhimento do preparo recursal e a ausência de concessão dos benefícios da justiça gratuita em primeira instância.

Sustenta que
"a concessão do benefício possui o caráter ex nunc, ou seja, não deverá aproveitar ao preparo referente ao recurso de Apelação, eis que até o presente momento a Apelante não faz jus ao benefício." Invoca o art. 1.007 do CPC, que determina que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", e que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

Ainda em sede preliminar, a apelada alega a falta de dialeticidade recursal, argumentando que
"nitidamente a Apelante se limita a um mero inconformismo com o resultado do julgamento, contudo, a fundamentação apresentada no recurso não guarda relação com o teor da decisão, sendo que a deficiência da peça recursal inviabiliza seu julgamento."
Sustenta que
"o recurso de Apelação adverso, apesar de sua extensão, não ataca nenhum aspecto da Sentença em si, apenas limita-se a reiterar os fatos elencados em sua insurgência inicial, e atacar as impugnações realizadas por esta Apelada no curso do processo."

No mérito, a apelada defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que
"embora a Apelada ofereça serviços similares àqueles fornecidos por bancos, trata-se de uma cooperativa de crédito, ou seja, instituição financeira diversa do banco, possui legislação específica e tem como seus cooperados seus associados, isto é, os associados das Cooperativas possuem tratamento diverso de consumidores já que os negócios jurídicos ocorrem para consecução dos fins sociais cooperativos em que eles estão inseridos."

Quanto aos juros remuneratórios, a apelada sustenta a inexistência de abusividade, argumentando que
"a Apelante, apesar de impugnar a taxa de juros contratada, alegando ser abusiva frente às taxas do mercado, essa indica uma única série temporal e ainda assim incorreta, justificando a alegada divergência."
Afirma que
"a Apelante destaca série temporal relacionada a empréstimo a servidor público, o que é incorreto", e que "as operações tiveram como característica o empréstimo realizado a pessoa física e sem garantias reais", sendo que "ao se consultar a série temporal '25462 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas — Total', que melhor representa as operações, nota-se que as taxas das contratações são inferiores a média praticada."

Em relação à capitalização de juros, a apelada argumenta que
"se trata de matéria pacífica na jurisprudência, a qual sedimentou o entendimento sobre a possibilidade da incidência de capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, em 31/03/2000",
conforme Súmula 539 do STJ. Sustenta ainda que
"o Superior Tribunal de Justiça também sumulou em sua jurisprudência que basta a previsão contratual acerca da taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal, para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", conforme Súmula 541 do STJ.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, a apelada argumenta que
"a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, possui no Código de Processo Civil expressa previsão"
no art. 919, §1º, que exige a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Sustenta que há
"manifesta inexistência de penhora, depósito ou caução — art. 919, §1º, CPC, um dos requisitos condicionantes para concessão do efeito suspensivo", e que "igualmente ocorre a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória."

Por fim, requer: a) o acolhimento da preliminar de ausência de recolhimento do preparo recursal, determinando o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção do recurso; b) o acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, com o fim de não conhecer do Apelo interposto; c) caso conhecido o recurso, seja negado provimento; e d) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MARCELA MARYNARA MANTELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT no bojo dos
Embargos à Execução
opôs em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou parcialmente procedente a demanda, afastando a capitalização de juros por ausência de pactuação expressa, mas mantendo a validade da execução quanto ao principal.

Infere-se dos autos que o embargante, ora apelante, celebrou com o embargado dois contratos de empréstimo, formalizados por meio de cédulas de crédito bancário.

O primeiro, sob o nº C30520127-8, foi emitido em 07/02/2023, prevendo a concessão do valor de R$ 19.103,38 (dezenove mil, cento e três reais e trinta e oito centavos), a ser quitado em 20 parcelas, com vencimento inicial em 02/03/2023 e final em 02/02/2026.

O segundo contrato, sob o nº C30531221-5, foi emitido em 15/09/2023, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a ser pago em 36 parcelas, com vencimento da primeira em 30/10/2023 e da última em 30/05/2025.

Sustenta o recorrente que as cédulas preveem a incidência de juros remuneratórios à taxa de 1,70% ao mês e 22,419735% ao ano, percentual superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixada em 1,42% ao mês e 18,44% ao ano.

Aduz, ainda, a ocorrência de capitalização de juros, bem como invoca a aplicação da teoria da imprevisão.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...]
4.
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR
nula a clausula de
INADIMPLEMENTO
do contrato C30520127-8, por capitalização de juros moratórios.

JULGO IMPROCENDENTE
os demais pedidos da parte embargante.

Diante da ocorrência de sucumbência mínima do embargada, levando-se em consideração as pretensões deduzidas,
CONDENO
a embargante ao pagamento de custas processual.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do réu no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

-
Da Preliminar de Justiça Gratuita

Ab initio,
a parte apelada suscita preliminar de deserção do recurso, sob o argumento de ausência de recolhimento do preparo recursal, ao fundamento de que a apelante não seria beneficiária da gratuidade da justiça no momento da interposição do apelo.

Todavia, verifica-se que a parte apelante comprovou, nos autos (ID 358913351),
a concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual faz jus à sua fruição no presente grau recursal.

Ressalte-se que o deferimento do benefício, nesta instância, produz efeitos exclusivamente para o processamento do presente recurso, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores.

Dessa forma, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça neste grau recursal, encontra-se dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 98, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, resta afastada a alegação de deserção, impondo-se o não acolhimento da preliminar arguida.

Da Ausência de Dialeticidade Recursal

A parte apelada também suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que a apelante limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso.

Após detida análise das razões recursais, verifico que, embora de forma sucinta, a apelante impugnou os fundamentos da sentença ao argumentar que o decisum
"merece reforma, pois deixou de reconhecer integralmente o excesso de execução e a nulidade de cláusulas contratuais abusivas".

A apelante desenvolveu argumentação específica quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade dos juros remuneratórios, à capitalização indevida de juros e ao excesso de execução, temas estes que foram objeto de análise na sentença recorrida.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na revisão de cláusulas contratuais de cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes, especificamente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade dos juros remuneratórios, à capitalização de juros e ao alegado excesso de execução.

A apelante sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, invocando, para tanto, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu expressamente a aplicabilidade do diploma consumerista, ao consignar que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, o qual abrange, inclusive, as atividades de natureza bancária, financeira, creditícia e securitária.

Em sentido contrário, a
apelada sustenta a inaplicabilidade do CDC, sob o argumento de que, por se tratar de cooperativa de crédito
, a relação jurídica mantida com a apelante possuiria natureza eminentemente associativa, regida por legislação específica.

Não
lhe assiste razão.

O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 297, firmou-se no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são plenamente aplicáveis às instituições financeiras, abrangendo, inclusive, as cooperativas de crédito.

Com efeito, a natureza jurídica de cooperativa não tem o condão de afastar, por si só, a incidência do CDC, sobretudo quando evidenciada relação de consumo caracterizada pela prestação de serviços financeiros a destinatário final.

No caso concreto, a apelante figura como destinatária final dos serviços prestados, enquadrando-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame.

-
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A apelante alega que os juros remuneratórios pactuados são abusivos, pois excedem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Segundo suas razões recursais,
"o contrato fixou juros mensais de 1,70% e anuais de 22,41%, enquanto a taxa média BACEN para o mesmo período foi de 1,42% ao mês (18,44% ao ano)".

A sentença recorrida, por sua vez, entendeu que
"apesar de o valor estipulado entre as partes (1,7000000% ao mês e anuais de 22,419735%) estar acima do valor médio de mercado, isso não indica abusividade, tendo em vista que para compor a média, obviamente, algumas instituições financeiras praticam valores um pouco maior do que o valor encontrado".

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso em exame, verifica-se que a diferença entre a taxa de juros pactuada (1,70% ao mês) e a taxa média de mercado apontada pela apelante (1,42% ao mês) é de apenas 0,28 ponto percentual, o que corresponde a uma variação aproximada de 19,7% em relação à média.

Verifica-se que a discrepância não se revela excessiva ou desproporcional a ponto de caracterizar abusividade, sobretudo porque a taxa média de mercado reflete justamente a oscilação dos encargos praticados pelas diversas instituições financeiras em operações da mesma natureza.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS . CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à taxa básica de mercado, não exceda o limite de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2 .170-36/2001, quando pactuada expressamente. 3. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, quando expressamente pactuadas, efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva. 4 . A contratação de seguro prestamista mediante consentimento informado e destaque contratual não caracteriza venda casada." Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1º, e 54; CC, art. 1 .361, § 1º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada STJ, REsp 1.061 .530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639 .320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS; STJ, Súmulas 382, 539, 541 e 566 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123203920248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2025)

Ademais, conforme bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, a apelante teria utilizado como parâmetro uma série temporal relacionada a empréstimo a servidor público, quando na verdade as operações em questão teriam como característica o empréstimo realizado a pessoa física sem garantias reais, cuja taxa média seria superior à indicada.

Nesse contexto,
não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

- DA CAPITALIZAÇÃO

A apelante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros, invocando o Tema 953 do STJ, segundo o qual "a capitalização mensal de juros somente é admitida quando expressamente pactuada".

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da cláusula de inadimplemento do contrato C30520127-8, que previa a capitalização dos juros moratórios, por entender que "ao contrário dos juros remuneratórios, que possuem natureza de contraprestação/remuneração do capital emprestado, os juros moratórios possuem evidente caráter de sancionador da inadimplência, estando limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, inexistindo autorização legal de capitalização".

A apelada, por sua vez, defende a legalidade da capitalização de juros, invocando a Súmula 539 do STJ, que dispõe: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

A capitalização de juros consiste na incorporação dos encargos ao capital ao final de determinado período, de modo que passem a integrar a base de cálculo para a incidência de novos juros nos períodos subsequentes. Historicamente, tal prática era vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 4º do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura).

Contudo, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou-se a admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 52), firmou entendimento no sentido de que é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, orientação esta que se encontra consolidada nas Súmulas 539 e 541 daquela Corte. Ademais, restou assentado que a estipulação, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização mensal.

In casu, a sentença recorrida reconheceu a nulidade apenas da capitalização dos juros moratórios, mantendo hígida a capitalização dos juros remuneratórios.

Tal distinção revela-se juridicamente adequada, porquanto a jurisprudência admite a capitalização dos juros remuneratórios quando regularmente pactuada, ao passo que não autoriza a incidência de capitalização sobre os juros moratórios, em razão de sua natureza eminentemente sancionatória.

Dessa forma,
não se vislumbram motivos para reforma da sentença
nesse ponto, uma vez que alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

- DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

A apelante suscita excesso de execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pela instituição financeira não discriminam adequadamente os encargos aplicados, inviabilizando a verificação da composição do débito, em afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

A sentença recorrida, contudo, afastou a alegação de excesso de execução, mantendo a higidez da cobrança quanto ao principal, limitando-se a reconhecer a nulidade da cláusula de inadimplemento do contrato nº C30520127-8, em razão da indevida capitalização dos juros moratórios.

Nos termos do artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante, ao alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto, instruindo a petição com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

No caso concreto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de tal ônus, porquanto
deixou de apresentar memória de cálculo apta a evidenciar, de forma clara e objetiva, o alegado excesso
, limitando-se a insurgência genérica quanto aos valores executados.

Ademais, cumpre destacar que a própria sentença já reconheceu parcialmente o excesso de execução, ao declarar a nulidade da cláusula de inadimplemento do contrato mencionado, afastando a capitalização dos juros moratórios e, por conseguinte, determinando o recálculo do débito nos termos ali fixados.

Diante desse cenário, não se evidenciam elementos suficientes para o reconhecimento de eventual excesso de execução além daquele já apurado na origem, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026